Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. CONFIGURADA.
1. A citação do réu ou executado configura-se como pressuposto de desenvolvimento válido do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante da ausência de citação e da desídia da parte autora quanto ao impulso processual, fica configurada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento ao apelo.